Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PúBLICO. PEDIDO DE ANULAÇão de questão. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DEcISÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. recurso CONHECIDO E não PROVIDO.
1. Insurgem-se as autoras contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretendem a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão no 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas.
2. O presente processo ficou sobrestado até julgamento, em sede de apelação, da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteava a extensão da anulação de questão realizada em processo paradigma para os demais candidatos em observância ao princípio da isonomia. Em sede de Apelação e Remessa Necessária, a 7a Turma Cível deu provimento à apelação e remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial.
3. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo.
5. Cumpre ressaltar que a recorrente não interpôs recurso administrativo de forma oportuna, depois de divulgado o gabarito oficial.
6. A decisão judicial paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegendo critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos. Ressalta-se que a sentença naquele processo sequer anulou a questão impugnada, limitando-se, na verdade, a conferir os pontos à candidata.
7. A concordância da Banca examinadora, na via judicial, com a atribuição de pontos a uma candidata específica, sem extensão para os demais candidatos, pode configurar erro e até mesmo ato de improbidade administrativa, pois a atuação permissiva da administração acabou POR chancelar um tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa.
8. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame.
9. Ademais, conforme destacado no julgamento da Ação Civil Pública, não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, nos termos estritos do que dispõe o art. 506 do CPC.
10. Recurso CONHECIDO e não provido. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.